Tribunal: TJDFT
Processo: 0004085-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado com a primeira ré e declarar a nulidade da cláusula 6.4, condenando a primeira ré, juntamente com a segunda, em solidariedade, a restituírem ao autor a integralidade dos valores vertidos no negócio jurídico.
2. Ainda que o julgador monocrático tenha se omitido em relação a alguns pedidos, não há se falar em declaração de nulidade da sentença, pois, estando o processo em condições de imediato julgamento, deverá o Tribunal decidir desde logo o mérito quando constatar omissão no julgado, nos termos do artigo 1.,013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A terceira apelada participou da cadeia de fornecedores, compondo o mesmo grupo econômico, fazendo incidir o disposto no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, situação que permite ao hipossufiiente demandar contra qualquer delas ou em desfavor de todas.
4. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. Para que se vislumbre a ocorrência de fortuito externo, não basta a inevitabilidade e a imprevisibilidade, sendo necessária a comprovação de ser o evento inteiramente estranho à atividade desenvolvida, sem isso não há o rompimento do nexo causal.
5. Havendo a rescisão contratual por responsabilidade da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de fortuito externo, deve ser determinada a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.614.721/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 971), fixou a seguinte tese: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
7. Determinar a incidência do mesmo percentual (2%) sobre o preço total do imóvel, a cada mês de atraso, pode representar valor divorciado da realidade do mercado, a ensejar enriquecimento sem causa do comprador. A multa, conforme o entendimento firmado na Corte Superior, tem natureza de indenização pelo inadimplemento contratual, devendo o valor adequado ser apurado em liquidação de sentença, para que corresponda ao valor do aluguel mensal.
8. A indenização correspondente ao aluguel mensal (lucros cessantes) deve ter como termo final o dia do ajuizamento da ação.
9. É cediço que se tratando de móveis planejados, estes serão confeccionados com base nas medidas específicas de cada imóvel, tornando inviável a utilização dos armários em outro apartamento. Demonstrado o prejuízo, as rés deverão ressarcir o autor no valor do mobiliário, passando os referidos móveis à propriedade das rés.
10. Não obstante lamentável a conduta da requerida, o inadimplemento contratual, por si só, não revela circunstâncias capazes de repercutir significativamente sobre a esfera de dignidade dos autores, malferindo seus direitos personalíssimos.
11. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido e apelo do autor parcialmente provido.